Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-46.2022.8.11.0098
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000096-46.2022.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENAN DE ASSIS - CPF: 060.469.951-40 (APELANTE), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELTON CAMPOS DE PAULA - CPF: 005.703.181-90 (ASSISTENTE), PAULO LUCAS SOUZA PINTO - CPF: 042.490.861-19 (ASSISTENTE), A SAÚDE E A SEGURANÇA PÚBLICAS (VÍTIMA), SHIRLEI CAMILA DA SILVA COSTA QUEIROZ (ASSISTENTE), CLEITON DE ASSIS - CPF: 040.058.821-88 (ASSISTENTE), LUZANA BATISTA SUQUERE - CPF: 026.743.451-01 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DISPENSA DE INVÓLUCRO COM MACONHA E BALANÇA DE PRECISÃO EM VIA PÚBLICA – ATO PRESENCIADO POR POLICIAIS MILITARES – EFETIVA APREENSÃO DA DROGA ANTES DA BUSCA DOMICILIAR – FUNDADA RAZÃO ACERCA DA TRAFICÂNCIA – CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA JUSTIFICADA – ACÓRDÃO DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A dispensa de 1 (um) invólucro de maconha e uma balança de precisão, em via pública, durante a fuga, presenciada por agentes policiais e a efetiva apreensão da droga em um primeiro momento “
não se traduzem em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade”
policial, a justificar a busca domiciliar (AgRg no RHC n. 164.603/GO).

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

Os depoimentos
“prestados pelos
policiais

que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé”
, (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.20.082430-8/001).

O policiamento ostensivo, por ser de caráter absolutamente operacional, possuí o princípio da continuidade, segundo o qual é imprescindível que a atividade policial funcione ininterruptamente, acontecendo, em muitos casos, de uma guarnição iniciar a operação e outra finalizá-la, como neste caso (
Princípios do Policiamento Ostensivo
– acessado em 23.2.2023).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de dispensa de invólucro com maconha e balança de precisão em via pública e efetiva apreensão da droga], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; STJ, AgRg no HC 644.652/RS; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000096-46.2022.8.11.0098 – COMARCA DE PORTO ESPIRIDIÃO

APELANTE (S): RENAN DE ASSIS

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RENAN DE ASSIS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000096-46.2022.8.11.0098), que o condenou por tráfico de drogas e resistência a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 2 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 329 do CP – (ID 180348840).

O apelante suscita: 1) a ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas; 2) as declarações dos policiais seriam contraditórias.

Requer o provimento para que seja declarada
“a nulidade das provas colhidas, absolvendo o apelante por ausência de provas da materialidade dos delitos”
(ID 181924669).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 184554166).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“ Apelação criminal – Recurso defensivo – Pleito de absolvição – Falta de materialidade em razão da ilicitude das provas obtidas a partir de abordagem realizada sem justa causa – Provas de autoria insuficientes – Depoimento policial contraditório – In dúbio pro reo – Improcedência – Presença de justa causa para abordagem policial – Provas lícitas – Réu absolvido quanto ao fato objeto de contradição pelo policial – Provas de autoria aptas a subsidiar a sentença condenatória – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 190488661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 04 de janeiro de 2022, no período noturno, em via pública, Rua Nova Zelância, nº 06, Bairro Aeroporto, Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado RENAN DE ASSIS, com consciência e vontade, desobedeceu ordem legal de funcionários públicos (fato 01). [...]

no dia 04 de janeiro de 2022, no período noturno, em via pública e na residência situada à Rua Nova Zelândia, nº 06, Bairro Aeroporto, Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado RENAN DE ASSIS, com consciência e vontade, foi preso em flagrante delito enquanto transportava e trazia consigo, bem como guardava e mantinha em depósito, porções de maconha ( cannabis sativa L) com peso total de 182,60g (cento e oitenta e dois gramas e sessenta centigramas), destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo de Constatação nº 400.2.04.2022- 000090-01 e Laudo pericial definitivo nº 3.14.2022.82600-01 (fato 02). [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia RENAN DE ASSIS, já qualificado, como incurso nos art. 330, caput, do CP (fato 1); c/c art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (fato 2); c/c art. 329, caput e §2º, do CP (fato 3); c/c art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41 (fato 4), praticados na forma do art. 69, caput, do CP (concurso material), aplicando-se o art. 61, I, do CP, bem como, no que couber, as disposições da Lei nº 8.072/90 [...].”
(Bruno Franco Silvestrini, promotor de Justiça – ID 180352223)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]

A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ref. 74848216); Boletim de Ocorrência nº 2022.3183 (ref. 74848218); Laudo de Análise Preliminar de Drogas (ref. 74848222 e 74848646); Laudo definitivo da droga (ref. 74848648); Termo de Exibição e Apreensão (ref. 74848219); Auto de Resistência (ref. 74848226); Relatório final da Autoridade Policial (ref. 74848650); juntamente com os depoimentos das testemunhas em fase policial e judicial. Ainda com relação à materialidade, o Laudo Pericial Definitivo nº 3.14.2022.82600-01 (ref. 74848648) elaborado pela POLITEC, constatou que a substância apreendida trata-se de MACONHA, substância de uso proscrito no Brasil, nos termos da Portaria nº 344, de 12/05/1998, atualizada por várias resoluções até a RDC nº 784/2023-MS. Pertinente destacar o peso da massa bruta do entorpecente é equivalente “A porção (A) recebida apresentou 182,60g (cento e oitenta e dois gramas e sessenta centigramas) de massa bruta.” consoante com Laudo Pericial definitivo nº 400.2.04.2022- 000090-01 (ref. 74848646) elaborado pela POLITEC. [...]

Quanto à autoria do delito, de igual forma, restou inequívoca nos autos e recai na pessoa do réu Renan de Assis, face ao vasto arcabouço probatório aviado durante a persecução penal, pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelo flagrante na fase policial, ratificados em juízo. Antes de tudo, pertinente anotar que o réu Renan disse que já foi usuário e que já foi condenado por tráfico, mas que já cumpriu a pena. Ele anotou, na audiência, que já tinha parado de usar drogas há muito tempo, há uns 2 ou 3 anos. Anote-se que os fatos se deram pouco mais de 01 (um) ano antes do interrogatório dele. [...]

Luzana (esposa do réu) disse que estava fazendo janta para os 04 (quatro), quando a polícia teria chegado pelos fundos da residência chamando por Renan. Ainda, dizem que não viram drogas e que o réu já estava dentro da residência, bem como que a polícia o encontrou lá dentro já. Na mesma linha, Luzana ainda disse que os policiais estavam armados e uniformizados, bem como identificados. Ressalto que o réu não trouxe comprovações de ocupação lícita à época dos fatos, não veio seu empregador depor, não trouxe carteira de trabalho, resumindo-se a afirmar que trabalhava por diária. A outra versão dos autos, que é a que me convence, é a dos policiais militares que afirmaram que não conheciam o réu até aquele dia, mas que já tinham informações prévias que naquela região existiam muitos usuários de drogas e tráfico. Aliás, o próprio réu não afirmou nada relacionado a possíveis desavenças prévias com os policias, que pudessem ensejar suspeição ou invalidade de seus depoimentos. [...]

De um lado, não há de um todo razão ao órgão ministerial quando diz que a nulidade já foi apreciada no ref. 108534984, isso porque ali foi feita uma análise superficial própria daquele momento. De outro lado, efetivamente não há ilegalidade na prisão em flagrante e no adentramento domiciliar sem mandado judicial. Explico. Depreende-se dos autos que os policiais militares Helton Campos de Paula e Paulo Lucas Souza Pinto estavam em rondas ostensivas. Estas rondas ostensivas são próprias do trabalho da Polícia Militar, principalmente em lugares que já se tem informação de que é tipicamente frequentado por usuários e traficantes, veja-se o teor do art. 144, §3º, da CF/88: [...].

Neste momento avistaram o acusado com objeto na mão e afirmam que se tratava de lugar ermo, onde vários usuários de drogas frequentam, inclusive já tinham informações do GEFRON sobre a traficância naquele local. Por isso deram voz de parada. [...]

Neste nosso caso, a polícia já tinha informações prévias de outras unidades policiais (não foi denúncia anônima), em seguida fizeram rondas, prontamente já viram o réu com objeto ou objetos na mão em frente à sua residência e deram voz de parada. O réu se evadiu bruscamente, arremessando o(s) objeto(s), que posteriormente foram identificados como sendo uma balança de precisão e um pedaço de maconha. Só então é que adentraram a residência, prenderam o réu e encontraram o restante da maconha e o dinheiro trocado. [...]

Inclusive, no ref. 74848220 há uma foto do que foi apreendido, demonstra a quantidade de maconha, a divisão em pequenos recortes, a balança de precisão, bem como dinheiro trocado em notas de 02 (dois) reais, de 05 (cinco) reais e de 20 (vinte) reais. Sabe-se que o tráfico é crime permanente. As duas principais consequências de um crime permanente (que tem sua consumação protraída no tempo) é que: 1) a prescrição não se inicia antes de finalizada a permanência; 2) a prisão em flagrante pode ocorrer durante todo o período em que estiver emanando efeitos. [...]Entendam que no caso acima houve a “anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro” em via pública, o que muito se assemelha à apreensão de entorpecente e balança de precisão. Vale dizer que uma balança de precisão nessa situação aponta mais à traficância do que a apreensão de dinheiro. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, a fim de CONDENAR o réu RENAN DE ASSIS, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, nos moldes da Lei nº 8.072/90, c/c art. 330 do Código Penal, c/c art. 329 do CP, todos em concurso material de delitos, na forma do art. 69 do CP, com a incidência da agravante de reincidência, prevista no art. 61, I, do CP. Ainda, para o fim de ABSOLVER o réu com relação ao delito previsto no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.”
(Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito – ID. 180348830)

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares Helton Campos de Paula e Paulo Lucas Souza Pinto que: 1) no dia 4.1.2022, por volta das 19h, rua Nova Zelândia, nº 6, bairro Aeroporto, comarca de Porto Esperidião/MT, durante patrulhamento de rotina, em local ermo e conhecido por ser onde vários usuários de droga frequentavam, visualizaram um
“suspeito”
de camiseta branca e short azul com um objeto em mãos, motivo pelo qual
“foi dado voz de parada para procedimento de abordagem”;
2) o apelante dispensou os objetos e evadiu para dentro da residência; 3) constataram ser uma balança de precisão e uma porção de maconha; 4) em seguida, ingressaram na residência e localizaram, em cima da mesa, duas embalagens plásticas com a mesma droga.

No total, foram apreendidas 3 (três) porções de maconha, pesando 182,60g (cento e oitenta e duas gramas e sessenta centigramas) e uma balança de precisão.

A dispensa de invólucro de maconha e balança de precisão, em via pública, presenciada por agentes policiais e a evasão para local indicado como
“ponto de drogas”
, justificam a continuidade da persecução policial, por desiderato lógico, na residência que poderia estar guardada ou depositada mais substâncias entorpecentes, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 768.540/GO, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 18.10.2022), visto que a inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois admite exceção, sobretudo em tráfico de drogas na qual se vende porções em via pública e se deposita drogas em local propício para redistribuição da mercadoria.

Noutro giro, o policiamento ostensivo, por ser de caráter absolutamente operacional, possuí o princípio da continuidade, segundo o qual é imprescindível que a atividade policial funcione ininterruptamente, acontecendo, em muitos casos, de uma guarnição iniciar a operação e outra finalizá-la, como neste caso (
Princípios do Policiamento Ostensivo
– acessado em 23.2.2023).

O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

Quanto à alegação defensiva de divergência nos depoimentos dos policiais, “
o único ponto contraditório no depoimento do policial o réu não foi condenado por essa conduta. Ele foi absolvido da imputação de prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Penal”
, como bem pontuado pelo i. Procurador de Justiça (José de Medeiros).

Verifica-se que os depoimentos
“prestados pelos
policiais
que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.20.082430-8/001).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de dispensa de invólucro de maconha e balança de precisão em via pública], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; STJ, AgRg no HC 644.652/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.4.2021; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 18.6.2021).

Enfim, não se ignora as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC nº 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a moradia não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024